Tribunal: TJES
Processo: 5018978-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018978-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHEL GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: YASMIN LUANE COSTA PORTELA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018978-88.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MICHEL GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: YASMIN LUANE COSTA PORTELA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES
.
SUPOSTO ERRO IN JUDICANDO. SUPOSTO ERRO IMPROCEDENDO.

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
DISTRATO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8140073. Contrarrazões não apresentadas.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8140073), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista pedido de benefício da Gratuidade da Justiça, deferido).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8140066), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, e por tudo o mais que dos autos consta e, em direito permitido,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito
na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95”.

Trata-se de “Ação Redibitória c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por MICHEL GONÇALVES DA SILVA, ora recorrente, em face da recorrida, YASMIN LUANE COSTA PORTELA. A demanda versa sobre a compra, pelo recorrente, de veículo usado que apresentou vícios ocultos no motor, do qual a parte contrária não possuía conhecimento.

Em sede de Recurso Inominado, o recorrente objetiva a restituição do valor de R$10.287,63 (dez mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), em razão de suposto desfazimento do contrato entre as partes, juntando aos autos conversas que comprovariam seu direito. Informa que a r. Sentença proferida pelo juízo primevo violaria o Princípio da Congruência, pois entende que não existe vício passível da anulação do contrato, pois esse já estaria desfeito (suposto distrato verbal) pelas partes. Dessa forma, alega erro in judicando e improcedendo, pois restaria ao Juízo
a quo
fundamentar e decidir penas sobre a questão do distrato e seus desdobramentos.

Pois bem.

Primeiramente, insta ressaltar que, conforme expressa o princípio do livre convencimento motivado, previsto no Artigo 371 do CPC, o juiz tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos.

Assim, o magistrado tem liberdade para decidir conforme seu melhor juízo, com base nas provas e relatos aos autos, desde que demonstre a motivação para sua decisão.

No caso concreto, restou explícito pelo r. Juízo primevo que o desfazimento do contrato é indevido, uma vez que o comprador adquiriu o veículo por preço muito inferior ao praticado em mercado, tendo conhecimento de que o automóvel tinha 13 anos de uso, sendo o defeito um risco que o comprador tomou para aquisição do bem por montante menor que o habitual.

Assim, não vejo erro in judicando ou improcedendo do juízo primevo, que meramente entendeu que é indevido o cancelamento do negócio jurídico, não havendo que se falar em restituição do valor.

Ademais, cumpre destacar que existe pedido em contestação de que os pedidos apresentados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, motivo pelo qual o r. Magistrado
a quo
agiu dentro do limite de suas competências, devendo o processo inteiro ser analisado, e não apenas o alegado pela parte autora.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da r. Sentença objurgada.

Quanto à responsabilidade pelo veículo e aos valores dispendidos para seu conserto, entendo que não houve formalização do distrato, inexistindo evidências claras e inequívocas da vontade da parte contrária em rescindir o contrato, sendo que a recorrida parece sugerir a restituição dos valores por mera apreensão diante dos problemas relatados e ignorância quanto à legislação contratualista.

Importante ressaltar que o Código Civil segue o Princípio da Boa-fé objetiva em todas as fases da contratação, sendo necessária a observância das partes com base em valores éticos e morais da sociedade, e que observem deveres como lealdade, transparência e colaboração. A restituição dos valores não é cabível, uma vez que o carro é de propriedade do Sr.
MICHEL GONCALVES DA SILVA,
não havendo que se falar em distrato no caso concreto.

Portanto, entendo que a responsabilidade pelo veículo e pelos custos relatados
a título de conserto recai sobre
o recorrente.
Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada, devendo o r. Juízo primevo proceder com as diligências necessárias para que o Sr.
MICHEL GONCALVES DA SILVA

retire seu veículo,
que, conforme descrito em Embargos de Declaração (Id
8140068), encontra-se na Rua Monte dos Gêmeos, nº 62, Colina de Laranjeiras, Serra/ES,
e arque com as despesas desse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Contudo, suspendo a sua exigibilidade, ante o deferimento da Assistência Judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)